Tribunal: TJES
Processo: 5014840-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014840-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO EMILIO E SILVA MARTINS

AGRAVADO: JESSICA MOTA ETCHANDY LIMA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA
ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE.
TUTELA DE URGÊNCIA.
ART. 300, CPC
.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA.
REQUISITOS PREENCHIDOS NA ORIGEM. ACESSO AO APARTAMENTO E RETIRADA DOS BENS MÓVEIS PESSOAIS
PERTENCENTES AOS
RECORRIDOS.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
Neste contexto, o agravante não conseguiu demonstrar
a probabilidade de êxito do recurso,
notadamente por restar
expresso na
decisão agravada que somente os bens relacionados
aos recorridos

envolvid
o
s
são passíveis de retirada no imóvel,
especialmente porque caracterizado o esbulho. (art. 1.210 do C.C)
.
2.

Destac
a-se
,
portanto
, não
merecer guarida a alegação

acerca
dos efeitos da
retratação

parcial
da decisão
agravada
em relação aos bens passíveis de retirada do imóvel, sobretudo porque o juízo de origem proferiu
despacho
posterior
(ID 37799817) reafirmando a higidez do
decisum,
atrelado ao fato da presunção de propriedade dos bens colacionados à inicial
.
3.

Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado os embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014840-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO EMILIO E SILVA MARTINS

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOAO PEDRO EARL GALVEAS OLIVEIRA - ES19137-A, FABIANE RAMALHO REIS - ES38574
AGRAVADO: JESSICA MOTA ETCHANDY LIMA, RAPHAEL ROCIO TRISTAO

Advogados do(a) AGRAVADO: THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A, CLARA BAPTISTA PEIXOTO - ES34552-A, RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
Advogados do(a) AGRAVADO: THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A, CLARA BAPTISTA PEIXOTO - ES34552-A, RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A

V
OTO

Conforme relatoriado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Pedro Emílio e Silva Martins
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
11
ª Vara Cível de
Vitória
/ES, que nos autos da ação
ordinária
nº 0007068-27.2023.8.08.0024, deferiu a liminar
para que o agravante
franqueie o acesso ao apartamento de nº 1.301 do Edifício Andorra (Rua Afonso Cláudio, nº 310, Praia do Canto, Vitória/ES) para realização da mudança e retirada dos bens dos agravados, apontando representante para acompanhar realização da mudança em seu lugar, de maneira a respeitar a medida protetiva concedida em favor à primeira autora no âmbito criminal, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Em suas razões, o agravante pugnou
pela reforma suscitando os seguintes fundamentos:
(i)
que nos autos da medida protetiva (Proc. nº 5014840-28.2023.8.08.0000) já havia decisão no sentido de permitir que a agravada fosse até a residência pegar seus pertences, porém
manteve-se inerte até o momento, mesmo com notificação extrajudicial para comparecer e retirar seu bens;
(ii)

que não há urgência na medida, uma vez que já
se
pass
aram
mais de 7 meses sem que
a primeira recorrida
tenha comparecido ao apartamento para retirada os bens pessoais;
(iii)
que não há documento trazido pelo segundo recorrido (Raphael) acerca da propriedade
dos
be
ns
deixado
s
no imóvel, notadamente por encontrar-se em nome do
s
terceiros;
(iv)
que a decisão na origem é genérica porque não traz de forma pormenorizada os bens pertencentes ao segundo agravado;
(v)
requer a revogação da medida liminar e, no mérito, a reforma de decisão.

Decisão
(ID 6885946)
in
deferindo
o pedido de efeito suspensivo.

Embargos de declaração
no ID 6912240 pelos então agravados e no ID 6919894 pelo então agravante em face da decisão unipessoal do Relator.

Pois bem.

Vê-se que na origem os agravados, após aditamento, ajuizaram tutela antecipada em caráter antecedente para possibilitar o acesso dos recorridos à residência onde moravam com o ora agravante, para retirada de bens pessoais, em razão de suposto desentendimentos oriundos da sociedade empresarial que formavam o recorrente e segundo recorrido, e que descambaram para agressões verbais e retenção de bens não pertencentes ao recorrente.

A decisão agravada permitiu o acesso e retirada dos bens pessoais, a qual foi mantida em decisão unipessoal deste relator. E após rever toda argumentação e documentos colacionados aos presentes autos, não vejo porque alterar o entendimento primevo. Explico.

De acordo com o art.
300
, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela
de urgência

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito
(
fumus boni iuris
)
e
de
que a sua proteção não
possa
esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(
periculum in mora
)
.

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
1

Neste contexto, o agravante não conseguiu demonstrar
a probabilidade de êxito do recurso,
notadamente por restar
expresso na
decisão agravada que
somente
os bens relacionados
aos recorridos

envolvid
o
s
são passíveis de retirada no imóvel,
especialmente porque caracterizado o esbulho. (art. 1.210 do C.C)
.

Destaco
,
portanto
, não
merecer guarida a alegação

acerca
dos efeitos da
retratação

parcial
da decisão
agravada
em relação aos bens passíveis de retirada do imóvel, sobretudo porque o juízo de origem proferiu
despacho
posterior
(ID 37799817) reafirmando a higidez do
decisum.

Assim,

mantém-se meu entendimento
quanto
a
presunção
de propriedade do ar-condicionado e do armário,
por

terem sido
adquiridos pelo
2º

agravado
(
Raphael
)
,
conforme troca de mensagem no
whatsapp

e o pagamento
via
pix
ao antigo morador.

B
em como aqueles bens constantes no doc. 03 e doc. 05
colacionados à inicial
,
sobretudo porque

não

são
de propriedade da então sociedade empresarial
em dissolução (
Sounds Company Gastronomia de Eventos Ltda
), mas sim de outra sociedade (Archademy Jardim Europa Administração Ltda) na qual integra o 2º recorrido.

Ademais, não preenchido
o requisito do
periculum in mora
pelo recorrente, pois verifico pelos desdobramentos dos autos na origem que há tempos tentou-se a retirada dos bens pessoais dos agravados e nunca
se obteve
êxito. Assim, infirma-se,
neste momento,
o argumento d
e
inércia dos recorridos
quando passados mais de 07 (sete) meses desde que saíram do imóvel.

Destaco, por fim, que não desconheço a existência da controvérsia nos autos da ação que tramita no 1º
J
uizado
E
special
desta Comarca
em relação a quota parte não paga pelo segundo recorrido referente ao aluguel e despesas do apartamento. Porém,
a despeito do que alega o recorrente, a
dívida
está judicializada como acima mencionado,
não
havendo determinação exarada naqueles autos para
rete
nção de
bens móveis
pessoais para
possível compensação da dívida
em litígio
.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele

NEGO
PROVIMENTO
,
para
manter a decisão
em sua íntegra.
Julgo prejudicado os embargos de declaração.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 12/03/2024:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.